Tribunal: TJMT
Processo: 1021374-22.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021374-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ABESS E ABSS LTDA - CNPJ: 05.167.519/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – DESÍDIA CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação dos réus, para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021374-22.2018.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: ABESS E ABSS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
,
lançada nos autos da
Ação de
Cobrança, ajuizada em face da
ABESS E ABSS LTDA
, que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a ausência de citação válida, o que implica em falta de pressuposto processual para o lídimo desenvolvimento da relação jurídico processual.

A apelante, em suas razões recursais, registra que
“[...] O magistrado extinguiu a ação com base no Art. 485, IV do CPC, sem observar o contraditório, isto porque tal extinção foi prematura com base em fundamento que não foi oportunizado a parte para manifestar” (sic).

Aduz que
“[...]o Magistrado proferiu sentença sem antes oportunizar a parte para manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito com base no inciso IV do Art. 485 do CPC. Portanto, evidente ofensa aos Arts. 9º e 10, ambos do CPC, isto porque o Magistrado proferiu sentença com base em fundamento sem intimação prévia, negando qualquer possibilidade da parte apelante manifestar quanto à inaplicabilidade do inciso IV do Art. 485 do CPC no caso concreto, violando-se, portanto, frontalmente o princípio da vedação da decisão surpresa”
(sic).

Salienta que
“No caso em apreço, o Magistrado extinguiu prematuramente o feito sem resolução de mérito com base no Art. 485, IV do CPC ante a ausência de pressuposto válido do processo (ausência de citação válida do adverso). Entretanto, oSuperior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que “A NÃO EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO NÃO POSSUI O CONDÃO DE AMPARAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO 8 POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OU DE CONDIÇÕES DA AÇÃO, IMPORTANDO, AO REVÉS, A CONSEQUÊNCIA DE QUE A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO APENAS OCORRERÁ QUANDO TIVER ÊXITO O ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL.” (Acórdão n.814160, 20130910137589APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2014, Publicado no DJE: 28/08/2014. Pág.: 43)”
(sic).

Ressalta que
“[...]

é evidente o cerceamento de defesa, uma vez que a parte apelante requereu a dilação do prazo, contudo tal pedido não fora analisado. portanto, deve ser cassada a sent ença ante o evidente cerceamento de defesa
” (sic).

Defende que “C
onsiderando-se que não houve arbitramento de honorários advocatícios na sentença, não há o que se falar em honorários recursais, independentemente do resultado do recurso, vez que o dispositivo legal acima colacionado é cristalino ao constar que o tribunal de justiça majorará os honorários fixados anteriormente”
(sic).

Sustenta que
“Não houve arbitramento de honorários em 1º Grau, portanto, incabível a majoração do que não existe. Ante o exposto, em caso de não acolhimento do recurso, o que não se acredita, pugna, desde já, pelo não arbitramento de honorários recursais ante a ausência de autonomia de tal verba e impossibilidade de majoração de algo não fixado na origem, conforme argumentos alhures.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para
“[...] anular a sentença ante o cerceamento de defesa, violação ao contraditório e aos Arts. 9º e 10, ambos do CPC (DECISÃO SURPRESA)”
e
“Reformar integralmente a sentença ante a inaplicabilidade do Art. 485, IV do CPC ao caso em apreço conforme argumentos do item III.2, ressaltando o cerceamento de defesa, bem como a impossibilidade de extinção automática com base no inciso IV do Art. 485, do CPC, devendo o feito retornar a origem para regular prosseguimento do feito, ressaltando que o caso configuraria no máximo abandono da causa que exige intimação pessoal (o que não ocorreu)”.
(sic)

Sem contrarrazões, diante da ausência da angularização processual.

Preparo recursal recolhido, conforme Id.
204663686
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
ENERGISA S/A
,
ajuizou
Ação de Cobrança

em desfavor da
ABESS E ABSS LTDA
,
relatando, em síntese, que a ora apelada deixou de cumprir seus compromissos com a ora apelante a partir do mês de dezembro de 2010 até abril de 2018, de modo que é devedora da quantia líquida e certa de R$ 69.090,11 (sessenta e nove mil, noventa reais e onze centavos), referente a UC 269292. À vista disso, a apelante, ajuizou a ação originária buscando, ao final, a condenação da apelada para pagamento do valor mencionado.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo como fundamento a ausência de citação válida, o que implica em falta de pressuposto processual para o lídimo desenvolvimento da relação jurídico processual.

Veja-se na íntegra a sentença proferida no juízo
a quo
:

“Visto.

Diante da informação de que a empresa ré foi baixada, em setembro/2022 foi determinada a intimação da parte autora para apresentar a ficha cadastral da mesma registrada perante o órgão competente atualizada, bem como cópia do último ato societário, o nome dos sócios da empresa extinta, além de outros dados e documentos que entenda pertinentes, para então promover a regularização processual do polo passivo (Id. 95720082), contudo, a autora peticionou requerendo a dilação de prazo e por ultimo requereu a citação da ré por edital, descumprindo a ordem.

Novamente foi determinada a intimação da parte autora para apresentar os referidos documentos, sob pena de extinção (Id. 126850309), contudo, novamente se manifestou pela dilação de prazo, isso em 31/08/2023 (Id. 127874055), sem cumprimento até o momento.

É o relatório.

Decido.

O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo que passo a julgá-lo.

Conforme relatado acima, não há interesse na causa da parte autora, vez que não promoveu a regularização processual do polo passivo e nessas circunstâncias, impõe o CPC/15 a extinção sem a resolução do mérito, eis que o art. 485 preleciona o seguinte:

‘Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...];

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...]’.

Posto isso,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV, do NCPC.

Considerando que a extinção do processo se deu por fato relacionado ao comportamento desidioso da própria parte autora, aliado à linha de entendimento adotada pelo STJ, que se apoia no princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Por outro lado, sem honorários advocatícios, vez que a parte ré não foi citada.

Preclusa a via recursal, arquive-se o processo com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.”
(Id.
204352220
).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar.

O artigo 485, inciso IV do CPC determina a extinção do processo sem resolução de mérito quando
“
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Ao comentar o art. 485, inc. IV, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery descrevem as hipóteses de extinção do processo, de ofício, pelo Magistrado, relacionadas à ausência dos pressupostos processuais:

“São pressupostos processuais de existência da relação processual: a) jurisdição; b) citação; c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2.º), apenas quanto ao autor; d) petição inicial. São pressupostos processuais de validade da relação processual: a) petição inicial apta (v. CPC 330); b) citação válida; c) capacidade processual (legitimatio ad processum) (CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147).”
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Infere-se dos autos que o processo está tramitando há mais de 05 (cinco) anos visando a localização do endereço da apelada, de modo que encontra-se acostado aos autos, tentativas de citação por meio de oficial de justiça e correios.

Ademais, observa-se que houve atendimento nas manifestações realizadas pelo ora apelante, sendo seus pedidos atendidos com celeridade.

Desse modo, não sendo realizada a citação da apelada, por ineficiência do apelante, para fins de angularização processual, a extinção do feito é medida que se impõe, nos moldes do inc. IV, do art. 485, do CPC, que trata da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

A propósito, segue entendimento desta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC
– DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação da parte requerida para fins de angularização processual, por ineficiência do autor, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

‘A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)’.”
(N.U 1000830-83.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo realizada a citação de uma das partes requeridas, por ineficiência do autor, para fins de
angularização
processual, afigura-se impositiva a extinção do feito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC.

O processo não pode ficar paralisado à espera do autor ou a pretexto de observância aos princípios da celeridade e da economia processual, sobretudo na hipótese em que o feito já se prolonga por mais de sete anos e a demora da citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.”

(N.U 1022755-43.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023) (grifei)

Logo, considerando a não formação da angularização processual, entendo que neste ponto, o juiz de piso decidiu com o costumeiro acerto.

Ademais, compulsando os autos verifica-se que em 22/08/2023, Id.
204352218
, a apelante foi intimada nos seguintes termos:

“A manifestação de ID 114693055 diverge do determinado ID 85720082.

Assim,
intime-se
a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual da ré, vez que essa encontra-se baixada, ou seja, não mais subsiste,
apresentando a ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente
,
bem como cópia do último ato societário
, contendo o nome dos sócios da empresa extinta, além de outros dados e documentos que entenda pertinentes, possibilitando assim o prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo sem cumprimento, volte-me concluso para extinção.”

Após, em 31/08/2023, Id. 204352219, a apelante manifestou nos autos requerendo a dilação do prazo supramencionado, em 10 (dez) dias
“[...] para juntar os documentos para a substituição processual, tendo em vista que o exequente está providenciando a documentação com a Junta Comercial.”
(sic)

Em 08/11/2023, ou seja, 69 (sessenta e nove) dias após o pedido de dilação e 78 (setenta e oito) dias após a intimação para regularização da situação processual sob pena de extinção, sobreveio a sentença extintiva.

Assim, não há o que se falar em extinção prematura do feito, decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo os termos da sentença invectivada.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024